Tribunal: TJDFT
Processo: 0006429-04.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.109 DO STJ. ARTIGO 1.030, INCISO III, DO CPC. SOBRESTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A tese veiculada no recurso especial, devidamente prequestionada, amolda-se à matéria debatida no REsp 1.925.192/RS (Tema 1.109).
II – Acertada a determinação de sobrestamento do recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC.
III – Agravo interno não provido.